Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AVALIAÇÃO FENÓTIPICA. COMISSÃO EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA PARDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato que não considerou o candidato negro/pardo no concurso público e, em razão, o excluiu da concorrência às vagas destinadas aos cotistas no certame de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária.
3. No Distrito Federal, por força do disposto na Lei 6.321/2019, deve haver a reserva de 20% das vagas em concurso público a pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.8.2022 – Informativo n.o 746).
5. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional (ADC 41/DF).
6. Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer sobre o procedimento de heteroidentificação.
7. Apelação provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.